Tribunal: TJPA
Processo: 0811474-31.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3373 - Induzimento
Data de julgamento: 2024-08-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811474-31.2024.8.14.0000

PACIENTE: ITALO DIAS BISPO

AUTORIDADE COATORA: VARA DE INQUERITOS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

Processo nº
0811474-31.2024.8.14.0000

Órgão Julgador:
Seção de Direito Penal

Recurso:
Habeas Corpus
Liberatório com pedido de liminar

Comarca:
Belém

Impetrante: Adv.
Paulo Antoine Pereira Younes
.

Impetrado: MM. Juízo de Direito da Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém.

Paciente:

Ítalo Dias Bispo

Procurador(a) de Justiça: Dr. Hamilton Nogueira Salame.

Relator:
Des
. Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA:

HABEAS CORPUS
. ART.

122, § 4º, ART. 288 E ART. 146, TODOS DO CÓDIGO PENAL, E ART. 241-A, DA LEI 8.069/90
.
ADUZIDO CONSTRANGIMENTO ILEGAL, POR ALEGADA NÃO TITULARIDADE DA LINHA TELEFÔNICA QUE DEU SUPORTE PARA A PRISÃO CAUTELAR DO PACIENTE, BEM COMO INEXISTIREM OS REQUISITOS NECESSÁRIOS DESSA CUSTÓDIA PREVENTIVA NA DECISÃO COMBATIDA. TESE INFUNDADA
. É inadmissível o enfrentamento da tese relativa à ausência de materialidade delitiva e à negativa de autoria, ante a necessária incursão probatória, incompatível com a via estreita do habeas corpus. No particular, a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente demonstra a necessidade da medida extrema, destacando o
modus operandi
da ação delitiva e dos testemunhos prestados pelas vítimas, revelador da periculosidade social do agente e da necessidade de garantia da ordem pública. Possuindo a decisão a fundamentação necessária para ensejar a custódia preventiva do paciente.
PRIMARIEDADE E BONS ANTECEDENTES DO PACIENTE. ARGUMENTAÇÃO REJEITADA, REQUISITOS QUE NÃO GARANTEM POR SI SÓS OS BENEFÍCIOS REQUERIDOS (SÚMULA Nº 08 DO TJPA).
WRIT
DENEGADO. DECISÃO UNÂNIME
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à UNANIMIDADE de votos, DENEGAR a ordem impetrada.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de Habeas Corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Ítalo Dias Bispo
, contra ato do MM. Juízo de Direito da Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da
Comarca de Belém
.

Consta da impetração que
o paciente foi preso em virtude de decreto preventivo na data de 02/07/2024, por ter, em tese, praticado as condutas tipificadas nos
arts.
122, § 4º, 288 e 146, todos do Código Penal, e 241-A, da Lei 8.069/90
.

Alega o impetrante que
o paciente vem sofrendo
constrangimento ilegal
, uma vez que sua prisão se deu de forma equivocada, já que afirma nunca ter sido o titular da linha telefônica nº +55 17 99722-3527, que foi apontada pela empresa operadora móvel de celular – Vivo, como sendo do paciente, não tendo este nada a ver com os crimes que foram narrados na representação policial, não existindo nenhuma razão para sua prisão cautelar, não estando presentes os requisitos ensejadores dessa cautelar imposta, sendo o paciente réu primário, com trabalho lícito e residência fixa, motivo que suplica a revogação de sua prisão, com a consequente expedição de seu alvará de soltura, ou, caso não seja esse o entendimento da Corte, que lhe seja aplicada outras medidas cautelares diversas da prisão.

Pugnou, assim, pela concessão liminar da ordem.

A liminar postulada foi denegada, conforme
ID nº 20736517
.

Solicitadas as informações da autoridade coatora, estas foram prestadas conforme ID nº 20826825
.

Nesta Superior Instância
, o Douto Procurador de Justiça, Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pela denegação do presente
writ
.

É o relatório
.

VOTO

VOTO

Pretende a parte impetrante a concessão da ordem ao paciente, afirmando que ele
nunca foi o titular da linha telefônica nº +55 17 99722-3527, que foi apontada pela empresa operadora móvel de celular – Vivo - como sendo do paciente, não tendo este nada a ver com os crimes que foram narrados na representação policial, não existindo nenhuma razão para a sua prisão cautelar, por ser réu primário, com trabalho lícito e residência fixa, motivo este que suplica a revogação da medida extrema, com a consequente expedição do alvará de soltura, ou caso não seja esse o entendimento da Corte, que lhe sejam aplicadas outras medidas cautelares diversas da prisão.

Em que pese a irresignação do impetrante, entendo, após análise dos autos, vejo que o decreto preventivo deverá ser mantido,
in totum
, por seus próprios fundamentos, explico.

Inicialmente, sobre a alegação da não titularidade do número de telefone celular, apontado pela empresa operadora de linha móvel – VIVO (número +55 17 99722-3527), como sendo do paciente, eis que registrado sob seu número de CPF naquela empresa, entendo que o que foi trazido neste
writ
não se mostra suficiente para análise da alegação, posto que para se chegar a uma conclusão precisa sobre a verdadeira titularidade da referida linha telefônica há a necessidade de análise de vasto material probatório, bem como que sejam efetuadas outras diligências que se entender necessárias, inviável no presente remédio constitucional.

Vejamos a jurisprudência do Pretório Excelso:

"Não é possível no âmbito estreito do writ reexaminar aprofundadamente elementos de provas sobre a caracterização do tipo penal" (STF - RT 644/366)."

Assim, toda a discussão relativa à eventual não titularidade da linha telefônica que foi atribuída ao paciente, por estar registrada em seu número de CPF, deve ser reservada ao processo-crime, com a devida instrução e produção de todas as provas necessárias.

Além do mais, vejo que a decisão combatida foi deveras fundamentada, já que o juízo de primeiro grau averiguou de forma concreta e com a devida exposição dos requisitos do art. 312, do CPP, a necessidade de se impor, no momento, a custódia cautelar do paciente, como garantia da ordem pública, salvaguardando, de forma concreta, a integridade física e psíquica de pessoas de tenra idade,
sendo essa decisão definida nos seguintes termos abaixo transcritos (ID 20826825)
:

“No presente caso, verifico a necessidade de decretar a custódia do representado, em vista de estarem presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, considerando a confirmação da autoria delitiva por meio do conjunto fático probatório juntado até o momento, em especial a oitiva especializada da vítima e os depoimentos testemunhais.

Em síntese, extrai-se que no dia 09/11/2023, a senhora Maria Leci Monteiro Moraes, avó da vítima Sara da Silva Moraes, com 16 (dezesseis) anos de idade, compareceu à Delegacia de Polícia, encaminhada pelo Conselho Tutelar VI de Belém/Mosqueiro, e informou que teve conhecimento de que o numeral (17) 99722-3527 enviou, via Whatsapp, diversas fotos de Sara em situação de nudez e de automutilação para a tia Fernanda Monteiro, além de um vídeo de uma “live” no aplicativo Discord, em que uma adolescente com uma aparece de máscara de caveira enforcando um gato.

A avó da adolescente declarou que no mês de outubro de 2023, sua filha Fernanda recebeu uma mensagem do numeral
+55 17 99722-3527
com os seguintes textuais:
“E ae tia; adianta bloquear nois não; cadê sua netinha querida? ela sumiu; quero sua netinha na minha mão; ela é nossa putinha da internet”.

O Conselheiro Tutelar do Município recebeu a informação de que uma adolescente cometeria o suicídio na Rua Juscelino Kubischek, Trav. Aristides Lobo, 85, bairro Carananduba, Mosqueiro-PA, e fotos da menor com mutilações no corpo (seios e perna), oportunidade em que comunicou aos familiares de Sara.

A ofendida foi submetida à escuta especializada e declarou que participou de um grupo no “Discord”, em que era ameaçada a enviar fotos, nudes, bem como obrigada a se automutilar e matar animais. As condutas eram comprovadas por meio de videochamadas com os demais integrantes do grupo.

A vítima revelou que participavam dos seguintes servidores no aplicativo DISCORD: “THEKISS”, “CONVENTO”, “LUCKS HELL” (Servidor do Naro), e que sua identificação (nickname) era KONNY. Revelou, ainda, que “Draw Hell”, que foi o responsável por obter seu número de celular e expor suas fotos para sua família.

Declarou também que foi vítima do usuário de nickname “KOZLOV”, que utilizava o servidor CONVENTO, e que este ameaçou expor suas fotos, e ordenou que ela sacrificasse um gato e mutilasse seu corpo, e toda a ação foi filmada e distribuída nos servidores CONVENTO, do DISCORD. Outrossim, KOZLOV também a obrigou a jogar água sanitária na cabeça.

Segundo o apurado no caderno administrativo, “DISCORD” é um aplicativo de internet gratuito de comunicação que permite conversas por voz, texto e vídeo com outros usuários, permitindo também a criação de Servidores, que são comunidades/grupos que reúnem usuários que possuem os mesmos interesses, e podem ser públicos ou privados.

Conforme o que fora destacado pela adolescente, os servidores do DISCORD são grupos que têm por objetivo a disseminação de extremismo violento entre crianças e adolescentes, produção, compartilhamento e armazenamento, de conteúdo de abuso sexual infantojuvenil, com o incentivo à automutilação e ao suicídio, à morte de animais, ao nazismo, extorsão sexual, inclusive através de lives compartilhadas para diversos espectadores, e até planejamento de cometimento de atos graves de violências.

In casu,
o aparelho celular de Sara foi apreendido, periciado (nº: 2024.01.000061-FON) e identificada conversas com referência à grupos e servidores no aplicativo DISCORD e WHATSAPP, além de perfis no Instagram contendo práticas de indução à automutilação e exposição de conteúdo de abuso sexual infantil.

Nos diálogos entre a adolescente e o usuário identificado como “NARO”, de numeral
15 99638-9556
, realizadas em outubro de 2023, há imagens de automutilação da vítima. Outrossim, as conversas descreviam violência psicológica, eis que Sara era constantemente coagida a se automutilar em videochamadas, a cortar e a exibir suas partes íntimas, sob ameaça de ter suas fotos e vídeos expostos para seus familiares.

No ínterim das diligências policiais mereceu destaque a conversa de Sara com o usuário NARO, em que ele mencionou outros usuários, inclusive o “KOZLOV”, “CERLIN”, que supostamente também realizaram as mesmas práticas contra a vítima, além da menção ao grupo “LUCKSHELL”.

A equipe investigativa encaminhou ofícios às operadoras de telefonia móvel e constatou que o numeral
+55 17 99722-3527
, suposto responsável pela divulgação das imagens íntimas e de automutilação, e do vídeo em que a vítima foi obrigada a enforcar um gato em uma “live”, encontra-se cadastrado em nome do representado
Itálo Dias Bispo,
CPF: 103.067.034-08, associado ao IMEI: 353.436.174.098.870, no período de 19/09/2023 a 10/11/2023 (período que compreende a data do fato).

Após a análise dos elementos corroborativos relativos ao numeral, a equipe verificou que o numeral
+55 17 99722-3527
, vinculado ao IMEI: 353.436.174.098.870, cadastrado em nome de Italo Dias, possivelmente pertence ao representado
Italo Dias Bispo
, CPF: 481.922.988-50,

Constatou-se também que o numeral foi vinculado a 3(três) contas no INSTAGRAM, em que estas contas possuem seus respectivos IPV6 cadastrados em nome de Cleber Barbosa Bispo, CPF: 305.947.568-71, genitor de Italo Dias Bispo.

Por sua vez, no que concerne ao numeral
+55 15 99638-9556
, em tese, também

utilizado para indução à automutilação, constrangimento ilegal, ameaças, violência psicológica contra a vítima, a empresa VIVO informou que se encontra em nome de Monaliza Adriana Barbosa, CPF: 373.885.238-71, vinculado ao IMEI: 357.203.099.394.850, no período de 10/01/2024, e IMEI 355.463.476.502.610 entre 02/08/2023 a 22/01/2024.

Em consulta ao site IMEI INFO (https://www.imei.info/pt/), verificou-se que o IMEI: 355.463.476.502.610, trata-se de o dispositivo: Moto G20 - Motorola - Dual Simeo e o IMEI:357.203.099.394.850, trata-se de um aparelho iPhone Xs (A1920).

Em seguida, a operadora de telefonia móvel informou que, além do numeral 15 99638-9556, os numerais 15 99707-1802 (19/09/2023 a 31/12/2023), e 15 99730-0353 (11/08/2023 a 09/03/2024) também estiveram vinculadas ao dispositivo de IMEI 355.463.476.502.610 (MOTO G20) na época do fato, sendo que todos se encontram cadastrados em nome de Monaliza Adriana Barbosa, CPF:373.885.238-71.

Já em relação ao IMEI 357.203.099.394.850 (IPHONE XS), identificou-se que foram vinculadas as linhas (15) 99632-6638, no período de 20/09/2023 a 08/03/2024, o (15) 99752-3229 foi associado no período de 16/10/2023 a 20/03/2024, (15) 99792-7855, período de 28/10/2023 a 20/03/2024 e o numeral 15 99707-1802 no período de 29/11/2023 a 29/11/2023, todos cadastrados em nome da pessoa acima mencionada.

Por fim, a empresa TIM respondeu que o numeral 15 998135-7021, cadastrado em nome de Maria José Da Silva Fernandes, CPF: 202.433.178-59, foi associado ao mesmo IMEI no período de 01/08/2023 a 20/12/2023.

Foi enviado ofício à empresa GOOGLE acerca das contas vinculadas ao IMEI: 355.463.476.502.610 - Moto G20 - Motorola - Dual Sim, ocasião em que obteve o seguinte email vinculado ao dispositivo:monalizabarbosa62@gmail.com.

Em seguida, a empresa APPLE apresentou os dados cadastrais das contas vinculadas ao IMEI: 357.203.099.394.859 - iPhone Xs (A1920), concluindo que se tratava de um Iphone XS SPACE, em nome de: João Victor Barbosa Da Silva, e-mail: netflixbarbosa62@gmail.com, Phone: +551599792-7855 e nome de cobrança: Monaliza Adriana Barbosa.

Diante disso, foi solicitado os dados cadastrais do e-mail: netflixbarbosa62@gmail.com, e fora constatado que foi criado em 10/11/2019, SMS de recuperação: +55 15 98135-7021. Ademais, o numeral +55 159 99792-7855 está cadastrado em nome de Monaliza Adriana Barbosa, CPF: CPF: 373.885.238-71, End: Rua Carolina José Barbosa, nº 274, Itaporanga – SP.

Desse modo, o Relatório de Investigação concluiu que o usuário da linha, identificado como “NARO”, possivelmente o adolescente João Victor Barbosa Da Silva, CPF: 594.394.438-98, nascido em 01/12/2006, residente na Rua Carolina José Barbosa, nº274, Itaporanga – SP.

Note-se que os elementos apresentados até o momento descrevem com riqueza de detalhes a imputação provisória atribuída ao investigado, o que demonstra uma atitude desprezível à integridade sexual e à vida de pessoas com tenra idade.

No mais, observa-se a ousadia do investigado, eis que em nenhum momento temeu por ter sua identidade revelada, considerando que os atos foram supostamente praticados na internet.

Outrossim, a conduta descreve ousadia exacerbada, considerando que o representado entrou em contato com os familiares da ofendida e encaminhou vídeos contendo cenas de nudez e lesões de automutilação.

Destaque-se, que o lastro probatório produzido até o presente momento, supostamente torna cristalina a prática da conduta criminosa, corroborada com o depoimento da vítima e demais provas anexadas ao procedimento administrativo.

Desse modo, depreende-se que a conduta descreve gravidade acentuada, de maneira que a prisão cautelar pretendida se revela adequada à preservação da
ordem pública
, com o fito de evitar a prática de outros ilícitos com a mesma gravidade
.

(...)” Destaquei

Logo, havendo prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal e, no caso dos autos, entendo que a necessidade de custódia do paciente foi demonstrada de forma clara e adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a periculosidade social do recorrente está evidenciada no temor noticiado pelas testemunhas e pelo modus operandi do delito em questão.

Nesse sentido:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ROUBO MAJORADO. ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS. NULIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE SUPERADA PELA CONVERSÃO EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DE ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES. INADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A prisão em flagrante do ora recorrente foi convertida em prisão preventiva, ficando, portanto, superadas as questões referentes à sua legalidade (RHC 83.199/BA, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2017, DJe 25/09/2017). Precedentes. 2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico, e a medida deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. 3. No particular, as decisões que decretaram/mantiveram a prisão preventiva do recorrente demonstraram a necessidade da medida extrema, destacando o modus operandi (o recorrente, agindo em concurso de agentes e mediante ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo, teria subtraído dois veículos, em momentos distintos, à luz do dia, e empreendido fuga deliberada; foi reconhecido pelas duas vítimas, após ser preso em flagrante, na posse da segunda res furtiva), revelador da periculosidade social agente e da necessidade de garantia da ordem pública. Adequação aos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. 4. Condições subjetivas favoráveis ao paciente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 5. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade concreta do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. 6. Recurso conhecido e não provido. (RHC 98.544/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 03/10/2018)

Desta forma, em análise deste
mandamus
, não vislumbro, nesse momento, nenhum constrangimento ilegal no que se refere à prisão do paciente, cumprindo ressaltar que se revela indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

Na alegação de ter a paciente bons antecedentes
, bem como demais circunstâncias que, em abstrato poderiam lhes ser favoráveis, não lhe garante de forma absoluta o direito pleiteado, já sendo entendimento pacífico deste Tribunal, conforme Súmula nº 08, abaixo transcrita.

SÚMULA Nº 08 (Res.020-2012 - DJ.Nº 5131/2012, 16/10/2012)

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de
habeas corpus
, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Ante o exposto, conheço do presente
habeas corpus
e na esteira do Parecer Ministerial,
DENEGO
a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

Belém, 09/09/2024